Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. RECURSO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. A decisão que determina a suspensão da ação declaratória de nulidade de sentença, querela nullitatis insanabilis, com fundamento em decisão proferida em recurso que não foi tirado do mesmo processo nem alcança a demanda de origem, deve ser desconstituída, permitindo-se o regular prosseguimento do feito. Não existindo recurso com efeito suspensivo, a ação originária deve seguir o seu curso normal.